Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-09.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007018-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TIAGO MELO DE ABREU - CPF: 002.468.301-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A. B. Q. D. M. A. - CPF: 079.069.691-62 (AGRAVANTE), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

- DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.
Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua filha, havendo, portanto, identidade de pedido (redução da jornada), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

3. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1007018-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

TIAGO MELO DE ABREU
e
A. B. Q. D. M. A.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Tiago Melo de Abreu

e
A. B. Q. D. M. A.
(ID

131342151)
, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, deferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil. (ID
130684697)

Garante os Agravantes que,
não há que se falar em coisa julgada pois o pronunciamento judicial no
mandamus
n° 1001035-71.2020.8.11.0041 ocorreu somente em relação à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 607/2018, e não adentrou na análise do mérito sobre a inexistência do direito que se busca na ação principal.

Dizem que, o direito almejado tem amparo no ECA, na legislação de proteção as pessoas com deficiência e a na própria Constituição Federal, devendo ainda ser considerado que “
o sujeito do direito da Lei Complementar 607/2018 era o servidor público diferentemente do presente caso, em que a titular do direito é a criança que busca o tratamento para o qual a redução da carga horária de seu pai é o meio de se alcançá-lo
”.

Ao fim, pretendem o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para o restabelecimento da liminar suspensa.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 135900093, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Tiago Melo de Abreu

e
A. B. Q. D. M. A.
, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, deferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência dos Agravantes.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Com efeito, a coisa julgada não atingirá causa de pedir diversa em determinada ação, para a teoria da substanciação, o autor (a) poderá propor quantas ações forem necessárias, desde que disponha de causas de pedir diversas, alegando fatos diferentes, ainda que, a qualificação jurídica seja mesma, situação que não se assemelha ao caso, razão pela qual, em uma análise sumária, entendo que assiste razão o Agravante quanto à coisa julgada.

Por outro lado, à título de reforço argumentativo, a redução pretendida pelo Agravado, era regulada pelo artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração, contudo, o Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018

(...)

Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança o Recorrido, uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.”

No tocante a coisa julgada, como já dito na decisão agravada, em cognição sumaria, entendo que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua filha, havendo, portanto, identidade de pedido (redução da jornada), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

Cabe ressaltar que, inobstante exista previsões no ECA e demais legislações amparando a criança com diagnostico de transtorno do espectro autista, a Lei Complementar Estadual n° 607/2018, que versava sobre a redução da jornada de trabalho para o servidor responsável legal

cuidador da pessoa com necessidades especiais – sem prejuízo da remuneração, teve a inconstitucionalidade reconhecida, fato que, a meu ver,

caracteriza a ausência de amparo legal para permitir o deferimento do pedido em caráter liminar.

Logo, o deferimento do pedido liminar no Agravo de Instrumento não se deu unicamente pela aparente coisa julgada, mas também por ausência de previsão legal a amparar o pedido dos autores da ação principal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022